Tribunal: TJSP
Processo: 1514963-31.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões no v. acórdão que deu parcial provimento aos recursos defensivos e redimensionou as penas aplicadas aos acusados. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Desnecessidade de rebater, um a um, cada argumento levantado pelas partes. Fundamentação logicamente contraposta às teses defensivas. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões no v. acórdão que deu parcial provimento aos recursos defensivos e redimensionou as penas aplicadas aos acusados. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Desnecessidade de rebater, um a um, cada argumento levantado pelas partes. Fundamentação logicamente contraposta às teses defensivas. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619, do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.